Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004 APELANTE: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, R &amp; M CURSOS DAY TRADE E MERCADO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: EUDINEA CORREIA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (art. 1.007, § 5o, CPC). Intimem-se os Apelantes para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora